Tribunal: TJES
Processo: 5000516-61.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-61.2022.8.08.0002

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES POR ASSIDUIDADE. DECRETO DECLARADO NULO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AÇÃO COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por Jacqueline Lucilia Lima Vargas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Município de Alegre ao pagamento de gratificações de assiduidade suprimidas em razão do Decreto Municipal nº 8.898/2013, reconhecendo parte da prescrição e fixando o termo inicial dos juros de mora na citação da ação individual. O Município também apelou, mas seu recurso não foi conhecido por intempestividade. A autora pleiteia: (i) reconhecimento da interrupção do prazo prescricional pela ação coletiva, (ii) fixação do termo inicial dos juros de mora na citação da ação coletiva, e (iii) desnecessidade de liquidação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a supressão da gratificação de assiduidade sem processo administrativo prévio é válida; (ii) estabelecer se houve interrupção do prazo prescricional pela ação coletiva anterior; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a necessidade de liquidação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Administração Pública, ao suprimir gratificações já incorporadas aos vencimentos da servidora, deveria ter instaurado processo administrativo, garantindo-lhe contraditório e ampla defesa.
4.
O Decreto Municipal nº 8.898/2013, que determinou a supressão da gratificação, foi declarado nulo na ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002, por ausência de contraditório, sendo a data da sentença coletiva o marco final para o pagamento da gratificação em duplicidade.
5.
Conforme o entendimento do STJ (Tema 1005), a citação na ação coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ações individuais, voltando a correr somente após o trânsito em julgado da decisão coletiva.
6.
O termo inicial dos juros de mora deve ser a citação do Município na ação coletiva, em consonância com o Tema Repetitivo 685 do STJ.
7.
A obrigação é líquida, pois todos os elementos para o cálculo da quantia devida constam nos autos, sendo desnecessária a fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A Administração Pública não pode suprimir vantagem individual sem oportunizar prévio contraditório e ampla defesa ao servidor afetado.
10.
A citação válida em ação coletiva interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, retomando-se apenas após o trânsito em julgado da decisão coletiva.
11.
O termo inicial dos juros de mora em ações individuais fundadas em título coletivo é a citação do réu na ação coletiva.
12.
A obrigação é considerada líquida quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos com base em dados constantes dos autos, sendo dispensável a fase de liquidação.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 183, 240 e 1.013, §3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, arts. 74, 79 e 146.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, REsp 1.761.874/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 23.06.2021; STJ, REsp 1.889.590/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.06.2021; TJES, Ap. Cív. e Rem. Nec. 0003115-73.2013.8.08.0002, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso interposto pelo Municipio de Alegre, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Jacqueline Lucilia Lima Vargas, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/
REEXAME NECESSÁRIO

Nº
5000516-61.2022.8.08.0002

APELANTE/
APELADA
:
JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS

A
PEL
AD
O/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Conforme relatado, a apelada arguiu a inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelo ente municipal em razão de sua intempestividade.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, que está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

In casu
, o próprio Município confirma a ciência da r. sentença em 19/02/2024, de forma que o prazo recursal teve início em 20/02/2024. Considerando o fato de que o prazo para o ente público é contado em dobro, e descontados os dias em que o prazo esteve suspenso, o último dia para a interposição do recurso seria 08/04/2024.

Assim, tendo sido a apelação interposta somente em 09/04/2024, é patente o transcurso do prazo em dobro previsto no artigo 183 do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela apelada para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Município de Alegre, dada a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Cuidam os autos de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos por
JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS
e pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
contra a r. sentença de id. 8741643, por meio da qual a douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal ao pagamento do valor correspondente às gratificações de assiduidade suprimidas em razão do Decreto Municipal nº 8.898/2013, observado o prazo prescricional.

Tendo em vista o que foi decidido nos autos da ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002, o juízo
a quo
fez constar na r. sentença o fato de que já foi reconhecida a nulidade do Decreto Municipal nº 8.898/2013, que suspendeu o adicional de gratificação-assiduidade cumulativa, por não ter sido oportunizado contraditório e ampla defesa aos servidores atingidos.

Consignou, ainda, que o contraditório foi devidamente oportunizado com o ajuizamento da referida ação coletiva, razão pela qual foi fixado como marco temporal para a cessação do pagamento da segunda gratificação de assiduidade a data da sentença proferida naqueles autos.

Nas razões recursais de id. 8741645, a apelante
JACQUELINE LUCILIA LIMA VARGAS
aduz que (i) nenhuma das parcelas devidas a título de gratificações por assiduidade estão prescritas, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional entre 02/12/2013 (ajuizamento da ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002) e 31/01/2020 (trânsito em julgado da referida ação); (ii) é desnecessária a liquidação da sentença, já que o valor da obrigação é alcançado pelos cálculos aritméticos que acompanham a inicial; (iii) o marco inicial para a incidência de juros moratórios deve ser a data de citação do Município de Alegre nos autos da ação coletiva, qual seja, 07/02/2014.

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

O Prefeito Municipal de Alegre editou o Decreto nº 8.898/2013, no dia 21 de maio de 2013, embasado no acórdão proferido pela colenda Terceira Câmara Cível deste Tribunal no julgamento do feito registrado sob o nº 0002658-46.2010.8.08.0002, no qual restou consignado que a gratificação de assiduidade não é um benefício cumulativo concedido a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal
1
.

Nesse contexto, o Chefe do Poder Executivo Municipal determinou a suspensão imediata do pagamento cumulativo de gratificação de assiduidade correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos vencimentos dos servidores públicos da Administração Pública de Alegre.

De fato, o artigo 79 da Lei Municipal nº 1.963/92
2
(fl. 27), que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alegre, permite que o servidor que possua direito à férias-prêmio opte apenas por 01 (uma) gratificação de assiduidade, o que impede a acumulação desse benefício a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – DIREITO À CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO – OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE – LEI MUNICIPAL N° 1.963⁄92 – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto nos artigos 79 e do artigo 146, §1°, da Lei Municipal de Alegre nº 1.963⁄92, os servidores públicos que alcançarem o direito às férias-prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação-assiduidade, que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento. 2. Por sua vez o artigo 74 da referida norma prevê que “serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao funcionário que em atividade as requerer, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal”. 3. A Lei Municipal nº 1.916⁄91, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Municipais de Alegre, garantiu apenas o cômputo do tempo de serviço prestado no regime celetista para fins de concessão de adicional de tempo de serviço. 4. Ainda que se pretendesse realizar uma interpretação extensiva da norma em comento, vale esclarecer que o adicional de tempo de serviço e a gratificação de assiduidade são rubricas distintas, embora possuam referencial temporal assemelhado, não se admitindo, portanto, a concessão da gratificação pretendida (assiduidade) por analogia.
5. Outrossim, o artigo 74 da Lei Municipal nº 1.963⁄92 prevê que a férias-prêmio são uma vantagem que é concedida ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo que é concedido a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, vez que tal hipótese dependeria de previsão expressa na lei de regência dos servidores municipais, o que não se verifica no caso. Hipótese em que o apelante já alcançou o benefício pretendido em abril de 2002.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 2110013675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Ocorre que
a supressão da gratificação de assiduidade deveria ter sido precedida de processo administrativo que conferisse à servidora apelante/apelada o contraditório e a ampla defesa
, na medida em que a atitude da Administração Pública repercutiu na esfera individual de interesses da servidora.

A consolidação do princípio constitucional do devido processo legal promoveu a mitigação da aplicação das Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal
3
, porquanto retirou o caráter absoluto. A Administração Pública ainda deve rever os seus atos de ofício, haja vista o seu poder de autotutela. Todavia, no intuito de conceder segurança jurídica ao administrado, a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais
pressupõe a observância do contraditório
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho afirma que:

Adota-se tal orientação, por exemplo, em alguns casos de anulação de atos administrativos, quando estiverem em jogo interesses de pessoas, contrários, ao desfazimento do ato. Para permitir melhor avaliação da conduta administrativa a ser adotada, tem-se exigido que se confira aos interessados o direito ao contraditório, outorgando-lhes o poder de oferecerem as alegações necessárias a fundamentar seu interesse e sua pretensão, no caso o interesse à manutenção do ato.
4

O presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

–
A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os
atos ilegais
por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

–
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015.

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - DIREITO À CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO - OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - LEI MUNICIPAL N° 1.963/92 - BENEFÍCIO CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ – CUMULAÇÃO INDEVIDA – DECRETO MUNICIPAL 8.898/2013 – VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS NA VIA JUDICIAL - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM DUPLICIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em consonância com a Súmula 85 do STJ, a qual prevê que “a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”, mantém-se a sentença quanto ao marco prescricional. 2- Consoante o disposto nos artigos 79 e do artigo 146, §1°, da Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, os servidores públicos que alcançarem o direito às férias prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação assiduidade, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal, uma única vez. 2 - Os referidos dispositivos legais não concedem aos servidores o direito ao recebimento do acréscimo cumulativo a cada decênio de serviço, e, por isso, escorreita a decisão que interpreta o Estatuto dos Servidores em consonância com o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal. 3- Inexistem dúvidas de que as férias-prêmio são concedidas ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo a cada decênio de efetivo exercício no serviço público, e, por ter sido ilegalmente instituído, pode ser suprimido pela Administração Pública, conforme prevê a Súmula 473, do STF, assim dispõe: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 4-
Por ter sido a segunda gratificação de assiduidade extinta sem que houvesse prévio procedimento administrativo, o que foi oportunizado na via judicial, deve ser mantida a sentença que condena o instituto previdenciário ao pagamento da gratificação na forma cumulada até a data da prolação da sentença.
5- Recurso voluntário conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - Remessa Necessária Cível nº 5001330-10.2021.8.08.0002; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09.08.2024)

A necessária observância ao contraditório foi reconhecida na ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação nº 0003115-73.2013.8.08.0002 – ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Alegre em face do ente municipal –, cuja ementa transcrevo a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE ALEGRE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FORMA CUMULATIVA SUPRESSÃO DA VANTAGEM AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL IRREGULARIDADE SUPRIDA PELO DEBATE NA ESFERA JUDICIAL - TERMO
AD QUEM

PARA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESERVA DO POSSÍVEL ALEGAÇÃO GENÉRICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A teor do disposto no Estatuto dos Servidores do Município de Alegre, forçoso concluir que a gratificação de assiduidade é devida ao servidor público uma única vez, sendo inviável o pagamento cumulativo de duas ou mais gratificações a cada decênio completado de efetivo labor pelo servidor municipal.

2.
O Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 594.296 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138), fixou tese no sentido de que
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

3.
Inegável reconhecer que o agir da Administração Municipal, com a publicação do Decreto Municipal nº 8.898/2013, ocasionou abrupta subtração de parte dos vencimentos dos servidores municipais aqui substituídos, de modo que tal postura demandaria o prévio exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório por aqueles lesados pelo
novel
regramento.

4.
A eventual existência de ações individuais sobre a questão em debate não induz, em absoluto, à observância do contraditório e à ampla defesa, de forma a autorizar a permanência do aludido Decreto no mundo jurídico. Destarte, mesmo que pontuais servidores tivessem conhecimento do fato ora em análise no âmbito de suas demandas, não significa dizer que a eles foi oportunizado o exercício das garantias constitucionais em momento anterior à vigência da norma que suprimiu seus benefícios ou, ainda, que todos os servidores públicos do município tinham conhecimento do debate jurídico.

5.

O termo
ad quem
para a cessação do pagamento da gratificação deve ser a data da prolação da sentença monocrática
, uma vez que a pretensão externada por determinados servidores no sentido de que fosse recebida a gratificação de assiduidade de forma cumulativa é flagrantemente ilegal (art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92), não permitindo aos servidores sequer indagar acerca da possibilidade de sua manutenção em razão de falta de amparo legal.

6.
Assim, diante das especificidades do caso concreto,
compreende-se que o debate nesta via judicial proporcionou amplo debate pelas partes litigantes acerca da validade do ato normativo que suspendeu o pagamento da gratificação de assiduidade, sendo suficiente para, após a instrução processual, restar superada a ausência de contraditório na esfera administrativa.

7.
A tese relacionada à reserva do possível, apresentada de forma genérica, não pode autorizar a modificação da sentença recorrida, porquanto observada a conduta indevida do Município de Alegre ao editar norma de caráter restritivo sem conceder aos destinatários da mesma o exercício do contraditório e da ampla defesa.

8.
Resta demonstrado que o autor logrou êxito no sentido de que o Poder Judiciário declarasse nulo o Decreto Municipal nº 8.898/2013 (pedido i), bem como obteve parcial sucesso quanto ao pedido iii, uma vez que a gratificação indevidamente suprimida será paga pelo Município tão somente até a data da prolação da sentença pelo juízo singular. Quanto a esta última assertiva, tanto é verdade o parcial sucesso que o Sindicato autor interpôs recurso de apelação para que a gratificação fosse paga até posterior deliberação do Município, tese aqui já refutada. Acerca do pedido ii (possibilidade de pagamento cumulativo da gratificação de assiduidade), o sindicato não logrou êxito em seu intento judicial. Assim, acertada a sentença objurgada que entendeu pela sucumbência recíproca.

9.
O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

10.
No caso em comento, muito embora não se possa verificar o proveito econômico obtido pelo autor, é de se considerar que o valor atribuído a causa não é ínfimo, sendo este fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo tal parâmetro ser utilizado para fixação da verba honorária.

11.
Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, necessária é a incidência de juros de mora e correção monetária consoante o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, notadamente em razão do efeito suspensivo concedido nos embargos de declaração nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810).

12.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação Cível e Remessa Necessária, 0003115-73.2013.8.08.0002, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

No caso em análise, a parte autora colacionou aos autos cópias de suas fichas financeiras (ids. 8741518 e ss), das quais se extrai que a gratificação por assiduidade foi por ela recebida no período entre maio de 2012 e abril de 2013, sendo suprimida a partir do mês seguinte (maio de 2013). Evidenciou, portanto, sua condição de servidora cuja gratificação foi abruptamente suprimida em razão do decreto declarado nulo nos autos da ação nº 0003115-73.2013.8.08.0002.

O ente municipal, por sua vez, não fez prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mantendo-se, inclusive, silente quando intimado para apresentar contestação.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a condenação do ente municipal ao pagamento do valor correspondente às gratificações de assiduidade suprimidas em razão do Decreto Municipal nº 8.896/2013.

Em sede recursal, a parte autora aduz que, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.005, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002.

De fato, no julgamento referenciado, a Ilma. Ministra Assusete Magalhães consignou que o processo coletivo “
induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho da demanda coletiva, quando avaliará a necessidade de ajuizamento da ação individual – para a qual a propositura da ação coletiva, na forma dos arts. 219, e §1º do CPC/73 e 240, e §1º do CPC/2015, interrompe a prescrição –, ou, em sendo o caso, promoverá o ajuizamento de execução individual do título coletivo
” (REsp n. 1.761.874/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Tal entendimento é corroborado nos seguintes julgados do c. STJ e deste eg. TJES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação

coletiva

configura causa interruptiva do prazo

de prescrição para o ajuizamento da ação

individual.
Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ. Precedentes. 3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.555.970; Proc. 2024/0020830-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a ação coletiva tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 tenha transitado em julgado em 23.04.2014, o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 23.04.2019, restou amplamente demonstrado e incontroverso que, por meio do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), na fase de cumprimento da sentença coletiva, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que obstou o ajuizamento das demandas executórias individuais. 2. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
no curso do processo executivo coletivo, o prazo

prescricional

permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva
. Precedente STJ. 3. Para cômputo do prazo prescricional quinquenal, há que se considerar o lapso temporal em que houve a suspensão da eficácia da sentença coletiva e impediu a execução individual do crédito em questão. Precedente TJES.
(TJES; AC 5015833-67.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Publ. 27/02/2024)

Assim, considerando que:
(i)
o Decreto Municipal nº 8.898/2013 foi publicado em
21/05/2013
;
(ii)
a citação do Município de Linhares nos autos da ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002 se deu em
07/03/2014
;
(iii)
a sentença proferida no referido processo transitou em julgado em
31/01/2020
;
(iv)
na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ,
o prazo prescricional foi interrompido na data da citação
e retomado apenas na data do
trânsito em julgado
; e que
(v)
a presente demanda foi ajuizada em
10/03/202
2
,
não estão prescritas as parcelas pleiteadas pela autora
.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, observo que a r. sentença objurgada fixou como marco a data de citação do ente municipal nos autos desta ação ordinária.

Sobre o tema – marco inicial para cálculo dos juros moratórios –, o c. STJ já teve a oportunidade de decidir, no julgamento de caso semelhante ao presente, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II.
Na origem, trata-se de execução

individual

de sentença coletiva, proposta pela parte ora recorrente, nos autos da Ação

Civil

Coletiva

(0005939-16.2011.8.26.0053) - que fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria da Fazenda de São Paulo - SINDFESP contra o Estado de São Paulo -, na qual se pretende o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na inclusão, em folha de pagamento, das diferenças da sexta-parte e dos adicionais por tempo de serviço incidentes sobre o Prêmio de Incentivo à Qualidade
(PIQ), bem como o cumprimento da obrigação de pagar, tendo em vista o que restara decidido, na referida demanda coletiva. A sentença indeferira a petição inicial da execução individual, por ausência de legitimidade processual e interesse de agir, por considerar que o que restou decidido, na demanda coletiva, estaria restrita aos filiados ao Sindicato. O Tribunal de origem deu provimento à Apelação dos exequentes, e, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, determinou o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, em favor dos recorridos, com incidência de juros de mora a partir da citação, na presente execução individual do título coletivo. III.
Quanto ao termo

inicial

dos juros

moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação

coletiva

ou na execução

individual

do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685
(RESP 1.370.899/SP e RESP 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014),
definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros

de mora

incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação

coletiva.
No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019.IV.
À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do RESP 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo

inicial

dos juros

moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação

coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução

individual

do título coletivo
. V. Na mesma linha, em hipóteses idênticas, as seguintes decisões monocráticas: STJ, RESP 1.914.711/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/03/2021 (trânsito em julgado em 03/05/2021); RESP 1.893.737/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/12/2020 (trânsito em julgado em 12/03/2021); RESP 1.892.315/SP, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, DJe de 23/10/2020 (trânsito em julgado em 09/02/2021); RESP 1.889.591/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 05/10/2020 (trânsito em julgado em 10/12/2020); RESP 1.887.708/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 30/09/2020 (trânsito em julgado em 07/12/2020); RESP 1.887.526/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 02/09/2020 (trânsito em julgado em 29/10/2020); RESP 1.837.044/SP, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, DJe de 29/11/2019 (trânsito em julgado em 04/02/2020). VI. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.889.590; Proc. 2020/0206567-1; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 22/06/2021; DJE 29/06/2021)

Tal posicionamento encontra amparo no Tema Repetitivo 685 do c. STJ, sedimentado sob o entendimento de que “d
ispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública,
o
que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar
”. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014)

Sendo assim, merece reforma a r. sentença no tocante ao termo inicial para incidência dos juros de mora, já que devem ser calculados a partir da citação do Município de Alegre nos autos da ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002.

Por fim, quanto a pretensão de que seja declarada desnecessária a prévia liquidação da sentença, assiste razão à apelante.

Isso porque, ao que se verifica, o
quantum debeatur
pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, circunstância que caracteriza a liquidez do título, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGOS DE LEI INÁBEIS PARA COMBATER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284/STF. JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DA LIQUIDEZ. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há como prosperar a afirmação do Estado recorrente de que se trata de obrigação ilíquida, porquanto o Tribunal de origem definiu que a base de cálculo do adicional de insalubridade será o subsídio mínimo pago à categoria, sendo que os dispositivos legais apontados pelo recorrente (arts. 240 do CPC/2015 e 405 do CC) não possuem comando normativo hábil a amparar a tese recursal de que a aludida base de cálculo deve incidir sobre o menor subsídio pago aos servidores estaduais. Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 284 do STF na tentativa de ver prevalecer outra base de cálculo que não aquela definida na decisão recorrida. 2.
É consolidada a jurisprudência desta Corte Superior de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.
Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002), também conforme firme posicionamento do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 2.058.722/AL, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 19.4.2022; AgInt no AREsp 1.366.316/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2020; AgInt no RESP 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019. 3. Dessa forma, aplica-se à espécie o preceito da Súmula nº 83/STJ ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"), que também incide nos Recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Por fim, registre-se que não se poderia analisar a tese defendida de que a obrigação em comento seria ilíquida sem a revisão do conjunto probatório dos autos, a fim de que se pudesse afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, também, o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.121.374; Proc. 2022/0118482-9; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/10/2022; DJE 04/11/2022)

Ressalto que a r. sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002 – com base na qual a parte autora, ora apelada, buscou a condenação do ente municipal – condenou o Município de Alegre ao pagamento do valor corresponde às gratificações de assiduidade suprimidas em razão do Decreto Municipal nº 8.898/2013, desde a data da suspensão até a data em que foi proferida, consignando que “
sobre o débito objeto da condenação, observado o trânsito em julgado, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e juros moratórios desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido no RE 870947, julgado em 20/09/2017, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal
” (id. 8741529).

Nota-se, portanto, que o comando sentencial contém todos os elementos necessários ao cálculo do valor devido.

Insta salientar, ainda, que foi devidamente oportunizado ao Município se manifestar sobre a inicial e os cálculos que a acompanham, tendo se mantido, no entanto, silente. Outrossim, a despeito de não ser o seu recurso admissível em razão da intempestividade, vale destacar que o valor calculado pela parte autora também não foi objeto de irresignação recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Alegre, em razão de sua intempestividade,
CONHEÇO
do recurso interposto por Jacqueline Lucilia Lima Vargas e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, em reforma da r. sentença objurgada, declarar a inocorrência de prescrição das verbas pleiteadas e a desnecessidade de liquidação da sentença, bem como reconhecer como termo inicial dos juros de mora a data de citação do ente municipal na ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R
elator

1
TJES, Classe: Apelação, 2100026588, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 20/09/2012.

2
Art. 79. O funcionário com direito à férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação assiduidade, na forma estabelecida no artigo 146 e seus parágrafos.

3
Súmula 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direito; ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 26.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 162.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.